Tribunal: TJDFT
Processo: 0713800-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-13
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA (TÍTULO ORIUNDO DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA 94.008514-1, PROCESSADA E JULGADA NO JUÍZO DA 3a VARA FEDERAL DA SEÇÃO DO DISTRITO FEDERAL). LAUDO PERICIAL HOMOLOGADO. PROVA TÉCNICA. ERRO DE CÁLCULO NÃO VERIFICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. A discussão objeto dos presentes agravos de instrumento é essencialmente técnica. A prova técnica, decorrente do trabalho realizado por perito nomeado pelo juízo apresenta elevado grau de importância para o deslinde da controvérsia, razão pela qual somente impugnação detalhada e específica de erros porventura cometidos, bem como de prova desses equívocos, afasta presunção de veracidade de laudo judicial. Para afastar conclusões da perícia, o magistrado deve, nos termos do artigo 371, CPC, expor os motivos que o levaram a deixar de considerar as conclusões do laudo (art. 479 do CPC).
2. Caso em que não se verifica o alegado erro de cálculo na perícia contábil. Conforme esclarecimento do perito, observada a metodologia de cálculo definida pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.319.232/DF e salientado que “todos os descontos, Proagro, abatimentos negociais, etc, estão proporcionalmente contemplados na metodologia modulada pelo STJ e utilizada no laudo impugnado” (ID150149008 – p.4, autos originários).
3. “O laudo divergente realizado por uma das partes não pode prevalecer sobre a prova pericial, máxime porque o perito, como auxiliar do juízo (CPC, art. 149), deve proceder com isenção e imparcialidade no cumprimento do encargo. Nesse contexto, a respeitável decisão é incensurável” (Acórdão 1381446, 07274792320218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJE: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada).
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.